Tribunal: TJDFT
Processo: 0752706-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. DEVIDA. REGIME INICIAL. FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157 do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585, assentou ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)
3. Ainda que a pena corporal aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, é devida a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda quando o réu for multirreincidente em crimes patrimoniais e portador de maus antecedentes.
4. Negou-se provimento ao recurso.